Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-58.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Recurso Inominado n° 1006599-58.2025.8.11.0040
Recorrente (s): Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A.
Recorrido (s): A.A. Freire
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA (ESTADIA). ATRASO NO DESCARREGAMENTO EM TERMINAL LOGÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES DA CADEIA LOGÍSTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO TERMINAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO TEMPO DE ESPERA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização por estadia, condenando solidariamente as empresas demandadas ao pagamento de R$ 5.405,00 ao transportador, em razão do excesso de prazo para descarregamento de carga de soja transportada de Sorriso/MT ao terminal logístico situado no distrito de Miritituba, Município de Itaituba/PA, rejeitando o pleito de indenização por danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva ad causam e ausência de responsabilidade pelo atraso na descarga, ao argumento de que não participou da contratação do transporte rodoviário e que o transportador não teria observado corretamente o horário de agendamento para ingresso no terminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa operadora do terminal logístico possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007; e (ii) estabelecer se restou comprovada a extrapolação do prazo máximo legal para descarregamento da carga, apta a ensejar o pagamento da indenização por tempo de espera ao transportador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga pelas obrigações decorrentes da contratação do transporte rodoviário de cargas, com o objetivo de evitar que o transportador suporte isoladamente os riscos operacionais inerentes às atividades de carga e descarga.
4. A empresa que opera terminal logístico e detém o controle da infraestrutura destinada ao recebimento, organização da fila operacional, controle de acesso de veículos e realização das operações de descarga integra a cadeia logística de recepção e processamento da carga, circunstância suficiente para atrair a incidência da responsabilidade solidária prevista na legislação de regência.
5. A prova documental demonstra que o veículo transportador possuía agendamento confirmado para o dia 13/04/2025, no intervalo entre 08h e 16h, tendo ingressado no pátio de triagem às 07h47min, antes do início da janela operacional estabelecida.
6. O comprovante de movimentação emitido pelo próprio terminal registra que a descarga somente foi finalizada às 06h16min do dia 15/04/2025, evidenciando permanência do veículo nas dependências do terminal por período amplamente superior ao limite legal de cinco horas previsto no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
7. O documento emitido pelo terminal logístico aponta a ocorrência de congestionamento na via, circunstância que reforça a conclusão de que o atraso decorreu da dinâmica operacional do próprio terminal e não de conduta imputável ao transportador.
8. A parte autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao demonstrar documentalmente o horário de chegada e o momento da conclusão da descarga, ao passo que a recorrente não apresenta prova idônea capaz de infirmar os elementos constantes dos autos, limitando-se a alegações genéricas, em desatenção ao art. 373, II, do CPC.
9. Nos termos do art. 11, §§5o, 6o, 7o, 8o e 9o, da Lei no 11.442/2007, ultrapassado o prazo legal de cinco horas para carga ou descarga, surge o direito do transportador à indenização por estadia, independentemente da demonstração de prejuízo efetivo, por se tratar de responsabilidade objetiva e presumida.
10. Ultrapassado o limite legal de tolerância, o cálculo da indenização deve considerar o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, computando-se todo o período de espera subsequente para fins de apuração da estadia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora do terminal logístico que controla a infraestrutura e a dinâmica operacional de recepção e descarga da carga integra a cadeia logística do transporte rodoviário e possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização por estadia, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.
2. A permanência do veículo transportador por período superior ao limite legal de cinco horas para descarregamento configura o direito à indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
3. A indenização por estadia possui natureza objetiva e prescinde da comprovação de prejuízo efetivo, bastando a demonstração da extrapolação do prazo legal de espera.
4. Uma vez configurado o atraso na descarga, o cálculo da indenização deve considerar o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, computando-se integralmente o período de espera subsequente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §§5o, 6o, 7o, 8o e 9o; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008466-03.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.12.2025, DJE 10.12.2025; TJMT, N.U 1067628-43.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 05.11.2025, DJE 12.11.2025; TJMT, N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025; TJMT, N.U 1002124-73.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 30.07.2025, DJE 01.08.2025; TJMT, N.U 1005766-54.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 11.09.2025, DJE 23.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006599-58.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[A. A. FREIRE - CNPJ: 49.306.743/0001-83 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), JCL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.561.359/0001-00 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0002-95 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRENTE), MARILIA GABRIELA ANDRADE PEREIRA - CPF: 084.895.936-12 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA (ESTADIA). ATRASO NO DESCARREGAMENTO EM TERMINAL LOGÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES DA CADEIA LOGÍSTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO TERMINAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO TEMPO DE ESPERA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização por estadia, condenando solidariamente as empresas demandadas ao pagamento de R$ 5.405,00 ao transportador, em razão do excesso de prazo para descarregamento de carga de soja transportada de Sorriso/MT ao terminal logístico situado no distrito de Miritituba, Município de Itaituba/PA, rejeitando o pleito de indenização por danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva ad causam e ausência de responsabilidade pelo atraso na descarga, ao argumento de que não participou da contratação do transporte rodoviário e que o transportador não teria observado corretamente o horário de agendamento para ingresso no terminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa operadora do terminal logístico possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007; e (ii) estabelecer se restou comprovada a extrapolação do prazo máximo legal para descarregamento da carga, apta a ensejar o pagamento da indenização por tempo de espera ao transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga pelas obrigações decorrentes da contratação do transporte rodoviário de cargas, com o objetivo de evitar que o transportador suporte isoladamente os riscos operacionais inerentes às atividades de carga e descarga.

4.

A empresa que opera terminal logístico e detém o controle da infraestrutura destinada ao recebimento, organização da fila operacional, controle de acesso de veículos e realização das operações de descarga integra a cadeia logística de recepção e processamento da carga, circunstância suficiente para atrair a incidência da responsabilidade solidária prevista na legislação de regência.

5.

A prova documental demonstra que o veículo transportador possuía agendamento confirmado para o dia 13/04/2025, no intervalo entre 08h e 16h, tendo ingressado no pátio de triagem às 07h47min, antes do início da janela operacional estabelecida.

6.

O comprovante de movimentação emitido pelo próprio terminal registra que a descarga somente foi finalizada às 06h16min do dia 15/04/2025, evidenciando permanência do veículo nas dependências do terminal por período amplamente superior ao limite legal de cinco horas previsto no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

7.

O documento emitido pelo terminal logístico aponta a ocorrência de congestionamento na via, circunstância que reforça a conclusão de que o atraso decorreu da dinâmica operacional do próprio terminal e não de conduta imputável ao transportador.

8.

A parte autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao demonstrar documentalmente o horário de chegada e o momento da conclusão da descarga, ao passo que a recorrente não apresenta prova idônea capaz de infirmar os elementos constantes dos autos, limitando-se a alegações genéricas, em desatenção ao art. 373, II, do CPC.

9.

Nos termos do art. 11, §§5o, 6o, 7o, 8o e 9o, da Lei no 11.442/2007, ultrapassado o prazo legal de cinco horas para carga ou descarga, surge o direito do transportador à indenização por estadia, independentemente da demonstração de prejuízo efetivo, por se tratar de responsabilidade objetiva e presumida.

10.

Ultrapassado o limite legal de tolerância, o cálculo da indenização deve considerar o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, computando-se todo o período de espera subsequente para fins de apuração da estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora do terminal logístico que controla a infraestrutura e a dinâmica operacional de recepção e descarga da carga integra a cadeia logística do transporte rodoviário e possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização por estadia, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

2.

A permanência do veículo transportador por período superior ao limite legal de cinco horas para descarregamento configura o direito à indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

3.

A indenização por estadia possui natureza objetiva e prescinde da comprovação de prejuízo efetivo, bastando a demonstração da extrapolação do prazo legal de espera.

4.

Uma vez configurado o atraso na descarga, o cálculo da indenização deve considerar o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, computando-se integralmente o período de espera subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §§5o, 6o, 7o, 8o e 9o; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008466-03.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.12.2025, DJE 10.12.2025; TJMT, N.U 1067628-43.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 05.11.2025, DJE 12.11.2025; TJMT, N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025; TJMT, N.U 1002124-73.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 30.07.2025, DJE 01.08.2025; TJMT, N.U 1005766-54.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 11.09.2025, DJE 23.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento da quantia de R$ 5.405,00 (cinco mil e quatrocentos e cinco reais) a título de indenização por estadia, em razão do excesso de prazo para descarregamento de carga transportada, com fundamento no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Consta da petição inicial que a parte promovente foi contratada para realizar transporte rodoviário de soja em grãos, partindo do de Sorriso/MT com destino ao terminal logístico localizado no distrito de Miritituba, Município de Itaituba/PA, nas dependências operacionais administradas pela empresa recorrente.

Aduz a parte demandante que o veículo utilizado na operação de transporte, identificado pela placa OYC7H87, possuía agendamento previamente confirmado para realização da descarga no dia 13/04/2025, no intervalo compreendido entre 08h e 16h, tendo o motorista comparecido ao pátio de triagem às 07h47min da mesma data, portanto antes do início da janela operacional estabelecida.

Sustenta, contudo, que o procedimento de descarga somente foi efetivamente concluído às 06h16min do dia 15/04/2025, circunstância que teria ocasionado permanência do veículo nas dependências operacionais do terminal por período significativamente superior ao limite legal de cinco horas previsto na legislação que rege o transporte rodoviário de cargas.

Em razão desse quadro fático, postulou a condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por tempo de espera para descarga, com fundamento no art. 11, §§5o e seguintes, da Lei no 11.442/2007.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de responsabilidade pelo atraso no descarregamento da carga, bem como suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, especialmente no tocante à empresa Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A., ao argumento de que não teria participado da contratação do transporte rodoviário, limitando-se a operar terminal logístico destinado ao transbordo da carga para o modal hidroviário.

Sobreveio sentença de parcial procedência, na qual o juízo de origem concluiu que restou devidamente comprovada a permanência do veículo no terminal por período superior ao limite legal de cinco horas, circunstância suficiente para caracterizar o direito do transportador à indenização por estadia.

Irresignada com o teor do
decisum
, a empresa Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. interpôs o presente recurso inominado, no qual sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que não integra a relação contratual estabelecida entre o transportador e o embarcador da carga; e (ii) a inexistência de responsabilidade pelo atraso na descarga, defendendo que o transportador não teria observado corretamente o horário de agendamento para ingresso no terminal.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, nas quais se requer a ratificação do ato sentencial de parcial procedência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Recebo o recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, antes de se adentrar ao mérito recursal, importa enfrentar a preliminar de ilegitimidade
passiva

ad causam
agitada pela parte reclamada.

Pois bem.

A tese defensiva sustenta que a empresa recorrente não participou da contratação do transporte rodoviário de cargas, atuando apenas como operadora logística responsável pelo recebimento e transbordo da carga para o modal hidroviário, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo eventual atraso ocorrido no descarregamento.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da disciplina normativa que rege o transporte rodoviário de cargas.

Com efeito, o art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece expressamente que:
"O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

A
ratio legis
do dispositivo é inequívoca, qual seja, evitar que o transportador suporte isoladamente os riscos operacionais e logísticos inerentes à atividade de carga e descarga, circunstância historicamente marcada por desequilíbrios contratuais e pela vulnerabilidade econômica da categoria.

Nesse contexto, a legislação instituiu verdadeiro regime de responsabilidade solidária entre os agentes que participam da cadeia econômica do transporte, justamente para garantir a efetividade do direito à indenização por estadia quando ultrapassado o prazo máximo legal.

No caso concreto, restou evidenciado que o procedimento de descarga da carga ocorreu nas dependências do terminal logístico operado pela empresa recorrente, sendo esta responsável pela organização da fila operacional, pelo controle do acesso de veículos às áreas internas do terminal e pela efetiva realização das operações de descarga e transbordo.

Nessas circunstâncias, a empresa que detém o controle da infraestrutura logística de recepção da carga assume posição jurídica diretamente vinculada à execução da operação de descarga, de modo que eventuais atrasos decorrentes da dinâmica operacional do terminal não podem ser automaticamente transferidos ao transportador.

Assim, ainda que não tenha participado diretamente da contratação do frete rodoviário, sua atuação como agente integrante da cadeia logística de recepção e processamento da carga é suficiente para atrair a incidência da responsabilidade solidária prevista na legislação de regência.
Cito precedentes:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DESTINATÁRIO. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA NO DESCARREGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por destinatária de carga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança promovida por J. PINTO – TRANSPORTES, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 13.811,54 (treze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) por estadia, em razão da retenção do veículo por mais de 115 horas para descarregamento de soja.

A recorrente alegou ilegitimidade passiva, ausência de comprovação dos requisitos legais para cobrança da verba indenizatória e falta de agendamento prévio como causas excludentes de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização por estadia, conforme a Lei no 11.442/2007; (ii) saber se a inscrição da transportadora no RNTRC como ETC é suficiente para legitimar a cobrança; e (iii) saber se a ausência de agendamento prévio afasta a obrigação do destinatário de indenizar pela retenção do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva da destinatária está prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária do consignatário e do proprietário da carga quanto aos deveres inerentes à contratação do transporte.

5. A inscrição da transportadora como ETC perante a ANTT presume o cumprimento dos requisitos legais exigidos, cabendo à parte adversa comprovar o contrário, o que não ocorreu.

6. O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 prevê o direito à indenização por estadia a partir da chegada ao destino e espera superior a cinco horas, sendo irrelevante a ausência de agendamento prévio para descarregamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária do destinatário da carga pela indenização por estadia decorre de sua posição como consignatário e controlador do processo de descarga, conforme art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007. 2. A regular inscrição da transportadora no RNTRC na categoria ETC presume o atendimento dos requisitos legais para cobrança da estadia. 3. A ausência de agendamento prévio para a descarga não afasta o dever de indenizar, se comprovada a retenção do veículo por tempo superior à tolerância legal."

(N.U 1008466-03.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TRANSPORTADORA E DESTINATÁRIA DA CARGA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL contra sentença que, nos autos de ação de regresso ajuizada por RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA, reconheceu a responsabilidade solidária da requerida em condenação proferida na ação principal n° 1001908-20.2022.8.11.0003 e determinou o reembolso parcial, no valor de R$ 10.506,10. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa, divididos igualmente entre as partes. Em recurso adesivo, a autora buscou a majoração da condenação para R$ 21.012,20, equivalente ao valor integral pago na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a COABRA detém legitimidade passiva para responder à ação regressiva; (ii) estabelecer se cabia a denunciação da lide à empresa Cargill Agrícola S/A; (iii) determinar se a cooperativa deve arcar integralmente com o valor da indenização paga pela autora à transportadora subcontratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da COABRA está configurada por sua condição de consignatária da carga e pela solidariedade legal estabelecida no art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, que impõe responsabilidade solidária ao destinatário da mercadoria em casos de inadimplemento contratual no transporte rodoviário de cargas.

4. A denunciação da lide à empresa Cargill Agrícola S/A é indevida, pois ausente vínculo contratual de garantia entre as partes ou direito de regresso pré-constituído, sendo incabível sua inclusão com fundamento no art. 125, II, do CPC.

5. A responsabilidade solidária da cooperativa na ação de origem decorre de comando legal e da sua omissão no recebimento tempestivo da carga, configurando inadimplemento contratual e prejuízo à transportadora subcontratada.

6. O acordo firmado pela autora com a transportadora na ação originária não afasta a solidariedade anteriormente reconhecida judicialmente, tampouco isenta a ré do reembolso proporcional, conforme o disposto no art. 283 do Código Civil.

7. Não ficou demonstrada culpa exclusiva da cooperativa pelo atraso na liberação da carga, motivo pelo qual é incabível o reembolso integral pleiteado no recurso adesivo da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consignatária da carga responde solidariamente por indenização decorrente do atraso na liberação do veículo transportador, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

2. A denunciação da lide não é admitida quando utilizada apenas para transferir responsabilidade exclusiva a terceiro, sem relação contratual de garantia.

3. O devedor solidário que quita obrigação comum tem direito de regresso contra os demais coobrigados, limitado à respectiva quota-parte, salvo prova de culpa exclusiva.

(N.U 1067628-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia central consiste em verificar se houve extrapolação do prazo máximo legal para realização da descarga da carga transportada, circunstância que, nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, enseja o pagamento de indenização por estadia ao transportador.

Pois bem.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos revela quadro fático inequívoco.

O veículo transportador possuía agendamento previamente confirmado para realização da descarga no dia 13/04/2025, no intervalo compreendido entre 08h e 16h (id. 341853375 – p. 1), tendo o motorista comparecido ao pátio de triagem às 07h47min da mesma data, portanto antes mesmo do início da janela operacional estabelecida (id. 341853375 – p. 2).,

Não obstante o comparecimento regular do transportador dentro do horário previamente estipulado, verifica-se que a descarga da carga somente foi finalizada às 06h16min do dia 15/04/2025, conforme demonstrado no comprovante de movimentação emitido pelo próprio terminal logístico (id. 341853375 – p. 3).

Tal circunstância evidencia que o veículo permaneceu aguardando a conclusão da operação de descarga por período amplamente superior ao limite legal de cinco horas previsto na legislação de regência.

Importa destacar, ainda, que o próprio documento emitido pelo terminal registra a ocorrência de “congestionamento na via”, circunstância que reforça a conclusão de que o atraso verificado decorreu da dinâmica operacional do terminal logístico e não de eventual conduta imputável ao transportador.

A análise acurada do conjunto probatório constante dos autos revela que a parte autora se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

De outra parte, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, à luz do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar qualquer prova idônea, robusta ou minimamente eficaz que infirmasse os elementos constantes dos autos, tampouco que demonstrasse fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado pelo autor.

Ao revés, limitou-se a apresentar alegações genéricas e a lançar dúvida sobre a veracidade dos documentos apresentados pela parte promovente, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento apto a afastar, de maneira efetiva, a presunção de veracidade que deles emana, especialmente por se tratarem de documentos emitidos no curso regular da atividade empresarial da própria recorrente.

Nos termos do art. 11, §5o, da Lei n.o 11.442/2007, o transportador faz jus à chamada indenização por estadia sempre que ultrapassado o prazo legal de cinco horas, contado a partir de sua chegada ao ponto de carga ou descarga. Tal circunstância, no caso concreto, restou inequivocamente configurada, no período compreendido entre 13/04/2025 a 15/04/2025, em que o transportador permaneceu à disposição das empresas reclamadas, à espera do descarregamento da carga.

Cumpre salientar, ademais, que o descumprimento do prazo legal para carregamento ou descarregamento enseja o pagamento da indenização por estadia, nos termos do artigo 11, §§ 5o, 6o, 7o, 8o e 9o, da Lei n.o 11.442/2007.

Oportuno acrescer que é desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo, haja vista tratar-se de responsabilidade objetiva e presumida, conforme preconiza o § 6o do referido dispositivo legal.

Nos termos do §8o do mesmo artigo, ultrapassado o limite legal de cinco horas, o cálculo da indenização deve observar o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, sem qualquer exclusão do período de tolerância. Em outras palavras, uma vez configurado o atraso, todo o período de espera posterior ao horário de chegada deve ser computado para fins de apuração da estadia, nos exatos termos definidos pelo legislador. Cito:
(N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025);

E de minha relatoria:
(N.U 1002124-73.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (N.U 1005766-54.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Com efeito, a sentença vergastada não merece ser reformada, à luz dos fundamentos acima delineados.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026